Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-25.2025.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000727-25.2025.8.11.0020

CLASSE:

A
PELAÇÃ
O (
198
)

ASSUNTO:

[
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIA
L
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA.
DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

PARTE(S):

[
DARCI ANTONIA DE JESUS ALMEIDA - CPF: 285.717.111-00 (APELANTE), JOAO PEDRO SOUZA CARVALHO - CPF: 033.563.411-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A 2ª VOGAL (DESA SERLY), EM PEDIDO DE VISTA, ACOMPANHOU A RELATORA E O 1º VOGAL (DES. RUBENS). O JULGAMENTO FOI CONCLUÍDO À UNANIMIDADE PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESFALQUE EM CONTA DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA NO MOMENTO DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de má gestão e ausência de correção monetária pelo Banco do Brasil S.A.

A autora pleiteou o ressarcimento de R$ 19.732,92, valor que teria sido indevidamente subtraído, sustentando que apenas em 2024 teve acesso aos extratos detalhados de sua conta, tomando ciência do alegado prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o prazo prescricional decenal à pretensão indenizatória por desfalque em conta do PASEP e qual o termo inicial da contagem, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.150/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, teve ciência do desfalque.

A ciência, por presunção, ocorre no momento do saque integral da conta. Para afastar tal presunção, exige-se prova cabal de que a ciência se deu posteriormente.

No caso concreto, os autos demonstram que o saque foi realizado em 21.05.2013, conforme registro no extrato bancário. A ação foi proposta apenas em 10.04.2025.

Não houve demonstração de que a ciência do alegado desfalque ocorreu em momento diverso do saque, ônus probatório que incumbia à autora.

J
urisprudência deste E. Tribunal de Justiça reconhece como termo inicial o saque integral da conta, salvo prova inequívoca em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de indenização por suposto desfalque em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos. 2. O termo inicial do prazo é, em regra, a data do saque integral da conta, salvo prova cabal de ciência posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025; TJMT, N.U 1010553-88.2023.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJE 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVERA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Darci
Antonia
de Jesus Almeida contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, pleiteando a restituição da quantia de R$ 19.732,92, que alega ter sido indevidamente desfalcada de sua conta vinculada ao PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil S.A., em razão de suposta má gestão e ausência de aplicação de correção monetária devida.

Na sentença, foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade judiciária. O juízo entendeu ser aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, mas fixou o termo inicial da contagem na data do saque da conta PASEP (21/05/2013), considerando, assim, prescrita a pretensão deduzida, dado que a ação foi ajuizada em 10/04/2025.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral quanto ao reconhecimento da prescrição. Defende que, à luz do Tema Repetitivo 1.150/STJ, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência efetiva dos desfalques, o que teria ocorrido apenas com a obtenção de extratos detalhados, e não na data do saque. Ressalta que não houve comportamento contraditório de sua parte e pleiteia o afastamento da prescrição para julgamento do mérito.

Requereu, ainda, o parcelamento do preparo recursal, conforme autorizado em primeiro grau, com base no art. 98, §6º, do CPC, o que foi deferido (ID 336339376).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., que pugna pela manutenção da sentença. Aduz, preliminarmente, a aplicabilidade do Tema 1300/STJ, que fixa a distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo o PASEP, imputando ao autor o dever de comprovar falha na prestação de serviço. Sustenta também a ausência de interesse de agir, reafirma a ilegitimidade passiva do banco, invoca a legalidade da remuneração da conta e defende a regularidade dos lançamentos. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral voltada à reparação de supostos desfalques em conta PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil S.A., considerando-se o termo inicial da contagem do prazo decenal, à luz do entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.

Na origem, a parte autora propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, alegando ter direito à restituição de valores não creditados corretamente em sua conta vinculada ao PASEP, em virtude da má gestão da instituição financeira, especialmente quanto à ausência de aplicação de correção monetária e juros de mora. A demanda foi proposta em face do Banco do Brasil S.A., gestor do fundo, e objetivou o ressarcimento da quantia de R$ 19.732,92.

Afirmou a apelante em sua inicial que,
Após
recentes julgamentos que discutiram a possível má administração do Banco do Brasil S.A, em relação às contas vinculadas ao PASEP, a requerente solicitou ao Banco as microfilmagens e extratos de sua conta com o objetivo de analisar se também havia sofrido prejuízo material. Com acesso às movimentações financeiras, verificou que foi, de fato,
vitima
da má gestão da instituição, o que resultou em um saque inferior ao que realmente seria devido
. Juntou extrato e
microfilmagem de
sua conta vinculada ao PASEP, emitido em 2024.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).”

Diante disso, o momento da ciência, em regra, coincide com o saque realizado pelo titular, ocasião em que toma conhecimento do valor disponibilizado. Para admitir que tal ciência se deu em momento distinto, exige-se a existência de prova concreta nos autos que demonstre o contrário.

Analisando o extrato do PASEP emitido pela parte autora (ID. 334808429 - pág. 3), consta claramente que,
em 21/05/2013 há registro de movimentação descrita como "

PGTO APOSENTADORIA AG:0512", que zerou o saldo da conta
.

A movimentação comprova, portanto que, nessa data, a apelante sacou o saldo integral da sua conta PASEP, tomando ciência, presumidamente, do montante disponível. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas em
10/04/2025
, verifica-se que o prazo prescricional já havia se consumado.

O termo inicial da prescrição é a data do levantamento dos valores, sendo ônus da autora a comprovação de que se a ciência se deu em data posterior, ônus do qual não se desincumbiu.

A tese recursal de que o termo inicial ocorreu apenas com a obtenção do extrato completo após julgados recentes dos tribunais acerca dos desfalques nas contas geridas pelo requerido, cerca de 10 anos depois do saque, não se sustenta, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025).

[...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Restou demonstrado nos autos que o autor tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 1994, por ocasião do saque realizado após a sua aposentadoria, momento em que iniciou o prazo prescricional
. Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória. [...] Tese de julgamento: "A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205. [...] (N.U 1010553-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Portanto, à luz do entendimento consolidado desta Câmara, o saque integral de 2013 configura o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Considerando que a ação originária foi ajuizada apenas em 2025, transcorrido lapso superior a dez anos desde o termo inicial presumido, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 205 do Código Civil e da orientação jurisprudencial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(
2
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11
A 13
DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T
O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026